Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703223-26.2020.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: JONATAS RODRIGO GONDIM DE ABREU DESPACHO Há requerimento de efeitos infringentes. Ante o exposto, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator